Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se a recorrida, conforme requerido pela apelante e pela Procuradoria de Justiça, a fim de que possa se manifestar quanto à petição e documentos juntados nos ID's. 61700746, 61700752 e 61700757. Consigne-se, o prazo de 10 (dez dias). Transcorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12